Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709251-55.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OZIANY SILVA DE LIMA LINDOSO APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Intimem-se as partes para que esclareçam se houve o comparecimento da candidata para a realização da Avaliação Biopsicossocial em 06 de julho de 2025 (ID 74331050, 74331051 e 74331053) e, em caso positivo, o seu resultado, uma vez que eventual reprovação poderá ensejar o reconhecimento de perda superveniente do interesse recursal (CPC 10). Prazo: 5 dias. Diante da manifestação da União de desinteresse no feito (ID 75662382), retifique-se a autuação para excluir o perfil da Procuradoria Regional da União da 1a Região da condição de terceiro interessado. Após, retornem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator